Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-94.2019.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito sub judice (R$ 124,93) e julgou improcedente o pedido de danos morais ante a existência de negativação preexistente.
2. Escopo Recursal é reforma no que tange ao mencionado indeferimento, a fim de que seja afastada aplicabilidade da Súmula 385, do STJ. Negativações posteriores.
3. Empresa que não demonstrou a legitimidade do débito inserido no rol de inadimplentes. Inexistência de prova da relação contratual entre as partes.
4. A jurisprudência é firme no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
5. A negativação nos autos é posterior e não preexistente.
6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
7. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ressalvando posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDILENE MOURA DE SOUSA - CPF: 026.491.252-76 (REPRESENTANTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020